Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-25.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. O critério adotado para aferição da fração redutora do crime tentado, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, é o iter criminis percorrido pelo agente. A redução da pena, no quantum de 1/3, afigura-se correta na hipótese em que os atos executórios praticados se aproximaram da consumação do delito.